Tribunal: STF
Processo: AR 2769
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. Não comprovado o preenchimento dos pressupostos da concessão de gratuidade de justiça, cumpre indeferi-la.



    AÇÃO RESCISÓRIA – REGÊNCIA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. Ocorrida a preclusão maior sob a regência do Código de Processo Civil de 1973, este deve ser observado.



    AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA – MÉRITO – APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a não apreciação do tema de fundo, pelo Supremo, do conflito de interesses, é inadequada a ação rescisória.